Tribunal: TJSP
Processo: 1062185-05.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Multa imposta por PROCON. Anulação ou redução. Reclamações de nove consumidores quanto ao funcionamento dos aparelhos eletrônicos que adquiriram, produzidos por SAMSUNG. Infração ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Oportunidade de conhecimento e defesa com respeito a cada reclamação individual e, também, no processo administrativo que as englobou. O fabricante é que

Ementa:
APELAÇÃO. Multa imposta por PROCON. Anulação ou redução. Reclamações de nove consumidores quanto ao funcionamento dos aparelhos eletrônicos que adquiriram, produzidos por SAMSUNG. Infração ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Oportunidade de conhecimento e defesa com respeito a cada reclamação individual e, também, no processo administrativo que as englobou. O fabricante é que deve conhecer os seus produtos e determinar as causas do mal funcionamento, mediante laudo dos seus técnicos, não somente da sua rede terceirizada de assistência técnica, que deveria ser orientada a encaminhar à apreciação direta do fabricante os casos que entendesse não cobertos pela garantia, para efeito de eventual reparação ou substituição, com ou sem custo para o consumidor. Quem adquire um produto no mercado, em especial os de maior valor, não deve ser submetido a verdadeiro suplício para a solução de problemas de mal funcionamento. Ato administrativo motivado no padrão de conduta da empresa para com os seus consumidores. Cálculo da multa que obedeceu aos critérios de uniformização de tratamento para graduação entre o mínimo de duzentas UFIR e o máximo legal de três milhões de UFIR. Reincidência em infração administrativa que não precisa ser específica, considerando o objetivo de resguardar o consumidor de quaisquer práticas que lhe seja danosa. Falta de providência imediata para reparar ou minimizar danos. Proporcionalidade atendida. Aumento da multa que decorreu de ajuste na estimativa de receita da empresa, para ajustá-la ao critério legal baseado no porte econômico, sem impugnação da empresa à sua correção. Recurso provido para rejeitar a pretensão de anulação ou de redução da multa administrativa, com fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa em razão do elevadíssimo valor da causa, de quase quatro milhões de reais, com aplicação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, por critério de simetria e em consonância com os princípios da razoabilidade, do artigo 8o, e de vedação ao enriquecimento sem causa, dos artigos 884 a 886 do Código Civil, em cinquenta mil reais, mais em atenção ao grau de responsabilidade profissional que decorre do alto valor envolvido.